Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701049-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fundação dos Economiários Federais - Funcef Cooperforte – Cooperativa e Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargados: Ana Maria Figueira Costa Cooperforte – Cooperativa e Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Caixa Econômica Federal Banco C6 S/A Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda Fundação dos Economiários Federais Funcef D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Créditos Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda (Id. 74905899) e pela Fundação dos Economiciários Federais – Funcef (Id. 74911226) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada Ana Maria Figueira Costa (Id. 74362553). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator